Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO EM PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS/UNB. ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ATENDIMENTO ESPECIAL. DIABETES MELLITUS. DEPENDÊNCIA DE BOMBA DE INSULINA. ATENDIMENTO ESPECIAL NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A candidata requereu a isenção pela hipótese prevista nos Decretos Federais 6.593/2008 e 11.016/2022, por ser inscrita no CadÚnico. Com a demonstração de sua hipossuficiência, tem direito à isenção da taxa de inscrição.

2. O candidato acometido por diabetes mellitus tem direito ao atendimento especial e à utilização dos equipamentos médicos necessários para a manutenção de sua saúde, inclusive bomba de insulina. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido.